Tribunal: TJMT
Processo: 1046542-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO). DEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS PARA PAGAMENTO PARCIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. SUSPENSÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIABILIDADE DO LEVANTAMENTO. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE EXCESSO. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo monocrático que converteu em penhora o valor bloqueado de R$ 3.281,16 via SISBAJUD, com base no art. 854, §§ 3o a 5o, do CPC, diante da ausência de impugnação específica pelos executados e determinou o levantamento imediato da quantia penhorada em favor dos patronos (SLS Advogados Associados), como pagamento parcial da verba honorária sucumbencial, com determinação de transferência à conta bancária indicada, reconhecendo a natureza alimentar do crédito honorário, nos termos do art. 85, §§ 14 e 15, do CPC, com observância da prioridade legal decorrente da condição de idoso do advogado Francismar Sanches Lopes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática do primeiro grau, e se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão que autorizou o levantamento de valores penhorados para pagamento de honorários advocatícios, bem como se há excesso na execução.
III. Razões de decidir
3. A matéria objeto da execução encontra-se acobertada pelo trânsito em julgado, não sendo possível rediscussão quanto ao valor devido na fase de cumprimento de sentença.
4. Inexiste demonstração de excesso de execução, ônus que incumbia à parte agravada, não se verificando elementos concretos que justifiquem a suspensão do levantamento autorizado.
5. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que autoriza tratamento prioritário e afasta, em regra, a suspensão do seu levantamento, especialmente quando observados os limites legais.
6. Aplicação dos arts. 85, §14, e 854, §§ 3o a 5o, do CPC, que legitimam a constrição e liberação de valores para satisfação do crédito de natureza alimentar.
7. Ausência dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo em grau recursal, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, admitindo levantamento de valores penhorados para sua satisfação. 2. A ausência de demonstração de excesso de execução e a existência de trânsito em julgado afastam a concessão de efeito suspensivo em recurso que vise obstar o cumprimento da decisão exequenda."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §14, e 854, §§ 3o a 5o.
Jurisprudência relevante: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22440791220248260000 Barueri, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 01/02/2025, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025; TJPR - 18a Câmara Cível - 0016996-18.2024.8.16.0000 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR VITOR ROBERTO SILVA - J. 09.09.2024; TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14172909620248120000 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 20/02/2025, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046542-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Concurso de Credores, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DIORIO CATINI - CPF: 004.739.598-28 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (AGRAVANTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), CAMPBOI AGRIPEC LTDA - CNPJ: 04.427.823/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), AMALU ALVES MARIANO SANTOS - CPF: 010.135.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DOS SANTOS - CPF: 580.664.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 046.605.991-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO). DEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS PARA PAGAMENTO PARCIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. SUSPENSÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIABILIDADE DO LEVANTAMENTO. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE EXCESSO. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo
de instrumento
interposto contra
decisão do Juízo monocrático que converteu em penhora o valor
bloqueado de R$ 3.281,16 via SISBAJUD, com base no art. 854, §§ 3o a 5o, do CPC, diante da ausência de impugnação específica pelos executados
e determinou o levan
tamento imediato da quantia penhorada em favor dos patronos (SLS Advogados Associados), como pagamento parcial da verba honorária sucumbencial, com determinação de transferência à conta bancária indicada
, reconhecendo a
natureza alimentar do crédito honorário, nos termos do art. 85, §§ 14 e 15, do CPC, com observância
da prioridade legal decorrente da condição de idoso do advogado Francismar Sanches Lopes
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se
deve ser mantida a decisão monocrática do primeiro grau, e se
estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão que autorizou o levantamento de valores penhorados para pagamento de honorários advocatícios, bem como se há excesso na execução.

III. Razões de decidir

3. A matéria objeto da execução encontra-se acobertada pelo trânsito em julgado, não sendo possível rediscussão quanto ao valor devido na fase de cumprimento de sentença.

4. Inexiste demonstração de excesso de execução, ônus que incumbia à parte agravada, não se verificando elementos concretos que justifiquem a suspensão do levantamento autorizado.

5. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que autoriza tratamento prioritário e afasta, em regra, a suspensão do seu levantamento, especialmente quando observados os limites legais.

6. Aplicação dos
arts
. 85, §14, e 854, §§ 3o a 5o, do CPC, que legitimam a constrição e liberação de valores para satisfação do crédito de natureza alimentar.

7. Ausência dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo em grau recursal, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo
de instrumento provido
.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, admitindo levantamento de valores penhorados para sua satisfação. 2. A ausência de demonstração de excesso de execução e a existência de trânsito em julgado afastam a concessão de efeito suspensivo em recurso que vise obstar o cumprimento da decisão exequenda."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §14, e 854, §§ 3o a 5o.

Jurisprudência relevante:
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22440791220248260000 Barueri, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 01/02/2025, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025
;
TJPR - 18a Câmara Cível - 0016996-
18.2024.8.16.0000 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR VITOR ROBERTO SILVA - J. 09.09.2024
;
TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14172909620248120000 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 20/02/2025, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ FRANCISCO DIÓRIO CATINI
, em face de decisão que, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em fase de Cumprimento de Sentença n. 644/2011, 0010740-83.2011.8.11.0055, movida por
LUCIANO DE SALE E OUTRO
,
deferiu os pedidos nos seguintes termos
:
-
Conversão formal da indisponibilidade em penhora do valor bloqueado de R$

3.281,16 via SISBAJUD, com base no art. 854, §§ 3o a 5o, do CPC, diante da ausência de impugnação específica pelos executados;
-
Levantamento imediato da quantia penhorada em favor dos patronos (SLS Advogados Associados), como pagamento parcial da verba honorária sucumbencial, com determinação de transferência à conta bancária indicada
; -
Reconhecimento da natureza alimentar do crédito honorário, nos termos do art. 85, §§ 14 e 15, do CPC, com observância da prioridade legal decorrente da condição de idoso do advogado Francismar Sanches Lopes;
-
Determinação para apresentação, pelos patronos, de nova memória de cálculo, no prazo de 15 dias, com abatimento do valor ora levantado;
-
Determinação para certificação do recolhimento da guia FUNAJURIS no 44119, com consequente renovação do mandado de avaliação do imóvel rural (matrícula no 3867), a ser concluída no prazo de 30 dias pela oficiala Valeria Aparecida Pereira da Silva Ferreira;
-
Determinação de intimação das partes, após juntada do laudo de avaliação, para manifestação quanto ao valor atribuído ao imóvel e à forma de
expropriação, mantendo-se em vigor as demais medidas constritivas já determinadas, inclusive restrições RENAJUD sobre veículos, até ulterior decisão ou até que se comprove a plena satisfação do crédito. (Id. 217941043 do Cumprimento de Sentença (PJE - primeiro grau)).

Por meio de Agravo Interno,
JOSÉ FRANCISCO DIÓRIO CATINI busca a reforma da decisão do Juízo monocrático, alegando que foi desconsiderado que a verba honorária é acessória, tendo em vista o crédito principal do cliente.

Diz que não existe hierarquia absoluta dos honorários sobre o crédito principal; e que permitir que o advogado levante valor de apenas R$ 3.281,16 frente a uma dívida de mais de R$ 800.000,00
não se mostra viável.

Diante do deferimento liminar recursal f
oi apresentado A
GRAVO INTERNO por
FRANCISMAR SANCHES LOPES

e

LUCIANO DE SALES
.

Foram ofertadas contrarrazões ao Agravo Interno, bem como ao Agravo de Instrumento
, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Primeiramente, posiciono-me pela viabilidade de julgamento do agravo de instrumento, pois há elementos suficientes para que o mérito da ques
t
ão seja apreciado: há contrarrazões, em relação ao Agravo Interno
e
em face do Agravo de Instrumento
.

O caso trata da decisão monocrática que suspendeu o deferimento dos seguintes pedidos em primeira instância: conversão de indisponibilidade em penhora de R$ 3.281,16 pelo SISBAJUD; levantamento imediato do valor para pagamento parcial de honorários aos patronos; reconhecimento da natureza alimentar do crédito com prioridade legal ao advogado idoso; apresentação de nova memória de cálculo pelos patronos em 15 dias; certificação do recolhimento da guia FUNAJURIS e renovação de avaliação de imóvel rural; e intimação das partes após avaliação para manifestação sobre valor e expropriação, mantendo-se as demais medidas constritivas até plena satisfação do crédito.

Os fundamentos para a suspensão são de que a parte Agravada sofrerá com as expensas da expedição de alvará e levantamento imediato dos valores questionados; e que seria necessária a medida para o fim de melhor analisar a questão, após a apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento.

Com a devida vênia, divirjo
da decisão que concedeu a liminar no agravo de instrumento.

O caso é de Cumprimento de Sentença, em ação indenizatória, com tramitação por longos anos, desde 2011.

Ademais, há demonstração de bloqueio BACENJUD em nome de todos os executados, no valor de R$ 3.281,16
(três mil e duzentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), cabendo destacar que não ocorreu impugnação específica em face da constrição. Também não houve alegação de impenhorabilidade a qualquer título, e nem alegação de excesso.

Portanto, há que ser mantida a decisão de penhora dos valores mencionados, frisando-se a natureza alimentar dos honorários advocatícios, para o fim de pagamento parcial da verba honorária de sucumbência.

A propósito, trago
a seguinte jurisprudência:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, onde o agravante busca o desbloqueio de valores penhorados em sua conta bancária, alegando que são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar e estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos.
II .
Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados na conta do agravante são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar e estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos, conforme o artigo 833, IV e X do CPC. III. Razões de Decidir
3 .
O juízo de primeiro grau decidiu corretamente ao indeferir o pedido de desbloqueio, pois o agravante não demonstrou a natureza alimentar dos valores bloqueados. 4. A jurisprudência do STJ permite a relativização da impenhorabilidade quando não há comprometimento da subsistência do devedor e de sua família. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores com natureza alimentar pode ser relativizada quando não compromete a subsistência do devedor. 2. A proteção de valores até 40 salários-mínimos não se aplica automaticamente sem comprovação de reserva para subsistência. Legislação Citada: CPC, art. 833, IV e X;
art
.
252 do Regimento Interno desta Corte; art. 93, IX da CF/1988; art. 489, § 1o do CPC. Jurisprudência Citada: STJ,
EREsp
no 1582475 / MG,
Rel
.
Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10 .2018; REsp 1677144 /RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21 .02.2024.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento:
22440791220248260000 Barueri, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 01/02/2025, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025)
”.

“(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
verba
exequenda é de caráter
alimentar
, o que justifica a urgência na sua satisfação. 4. Não há recurso com efeito suspensivo que impeça o
cumprimento
da decisão de levantamento dos valores. 5. Já houve amplo debate sobre o valor devido, não restando controvérsia sobre a quantia a ser levantada. 6. A parte agravante tem direito ao levantamento imediato dos valores bloqueados, independentemente da preclusão da decisão.

IV.
DISPOSITIVO E TESE7. Recurso
provido.Tese
de julgamento: É assegurado o levantamento imediato de
valores de natureza alimentar
, como honorários sucumbenciais, independentemente da preclusão da decisão que deferiu a expedição do alvará, quando não houver recurso com efeito suspensivo que obste o
cumprimento
da
ordem._Jurisprudência
relevante citada: TJPR - 18a Câmara Cível - 0016996-18.2024.8.16.0000 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR VITOR ROBERTO SILVA - J. 09.09.202
4”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – QUANTIA INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE EVENTUAL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – CONSTRIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É admitida a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas inferiores a 40
salários mínimos
prevista no art. 833, X, CPC, para satisfação do crédito, ainda que não alimentar, bastando que se preserve o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua
família .
2. No caso, a parte executada não demonstrou que a penhora recaiu sobre rendimentos de poupança, tampouco a natureza salarial da verba, não se desincumbindo de seu ônus probatório e tornando possível a penhora efetuada. Ademais, também inexistem provas de que a constrição judicial poderá comprometer a dignidade da agravante/devedora, tampouco afetará o seu mínimo existencial a ensejar, portanto, a liberação dos valores, devendo assim, prevalecer o princípio da efetividade da execução.
3 .
Recurso desprovido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14172909620248120000 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 20/02/2025, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2025
”.

Diante do exposto, não considero presentes os requisitos para o deferimento de medida liminar,
nos autos de agravo de instrumento,

cabendo a manutenção integral da decisão de primeiro grau, a qual, transcrevo em parte:

“(...)
O art. 854, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil dispõe que, realizada a indisponibilidade de ativos financeiros e intimada a parte executada para, em cinco dias, alegar eventual impenhorabilidade ou excesso, o silêncio importa em conversão automática em penhora, competindo ao juízo determinar as providências para transferência ou manutenção do valor em conta judicial vinculada ao processo.

No caso, a decisão de ID 200097173 autorizou o bloqueio via SISBAJUD em nome de todos os executados, foi efetivado o bloqueio de R$ 3.281,16 (ID 200824701) e foram expedidas as correspondentes intimações, constando nos autos diversas comunicações postais e por sistema. Não há notícia de impugnação específica à constrição, tampouco de alegação de impenhorabilidade ou excesso relativamente ao valor bloqueado.

Trata-se de quantia manifestamente ínfima em relação ao expressivo saldo devedor, o que reforça a adequação da conversão em penhora e do imediato aproveitamento em favor do credor, em prestígio à efetividade da tutela executiva e à duração razoável do processo.

Quanto à destinação, o bloqueio foi realizado no bojo do presente cumprimento de sentença, que abrange tanto o crédito principal dos exequentes quanto o crédito autônomo de honorários sucumbenciais em favor dos patronos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a execução autônoma da verba honorária e reconhece sua natureza alimentar, com preferência legal inclusive diante de outros créditos, nos termos do art. 85, §§ 14 e 15, do CPC.

Os patronos juntaram memória de cálculo detalhada, atualizando seu crédito para R$ 129.879,42, e demonstraram que o valor bloqueado representa apenas parcela mínima desse montante. Ausente qualquer impugnação dos executados quanto à destinação do numerário, e considerando a natureza alimentar da verba, mostra-se legítimo direcionar o valor constrito à satisfação parcial do crédito honorário, com abatimento do saldo remanescente
(...)”.

Ainda
, a decisão assegura parcialmente os honorários advocatícios ao Agravante pelo período em que atuou, sem afrontar a hierarquia entre verbas acessórias e principais ou causar prejuízo ao devedor, cuja dívida ultrapassa R$ 800.000,00 há mais de 14 anos. Assim, é legítima a penhora mínima de R$ 3.281,16, ainda pendente de atualização.

Em face do exposto,

DOU PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.
Por consequência,
REVOGO
a decisão liminar
anteriormente concedida
, possibilitando que os advogados/exequentes possam levantar o numerário bloqueado e garantir parte de seus honorários advocatícios.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026